Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 245,50G (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas na residência onde ele se encontrava se destinavam à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima legal.